Tribunal: TJMT
Processo: 1030779-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030779-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), RAFAEL PINHO SOARES - CPF: 050.719.001-73 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), VICTOR HUGO PINHO SOARES - CPF: 073.257.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA PAULA GOMES DE FREITAS - CPF: 580.540.301-34 (VÍTIMA), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 06 DAS TURMAS DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO
INAUDITA ALTERA PARS
. LEGALIDADE. NATUREZA URGENTE DA MEDIDA CAUTELAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, §3o DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A existência de múltiplos inquéritos policiais em curso, todos relacionados a crimes patrimoniais, evidencia a propensão à reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência, conforme Enunciado 06 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A decretação da prisão preventiva inaudita altera pars encontra respaldo legal no art. 282, §3o do CPP, que autoriza a postergação do contraditório em casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida, características inerentes à própria natureza da prisão cautelar.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
RAFAEL PINHO SOARES
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13/08/2025, nos autos do processo no 1007864-89.2025.8.11.0042, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal), consistente na subtração de uma pistola Glock, calibre 9mm, do interior de um veículo estacionado em via pública.

Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, que: a) a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida inaudita altera pars, sem observância ao disposto no art. 282, §3o do CPP, violando o contraditório e a ampla defesa; b) a fundamentação para a custódia cautelar baseou-se preponderantemente na suposta "reiteração delitiva" e "periculosidade" do paciente, inferidas a partir da existência de inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante em curso, sem qualquer condenação transitada em julgado, o que violaria o princípio da presunção de inocência; c) o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa, trabalho lícito como vendedor de veículos e empresário dono de um ferro velho, além de possuir família constituída, esposa e um filho menor autista; d) o paciente colaborou com as investigações, tendo sido interrogado pela autoridade policial, e a arma furtada foi encontrada e devolvida à vítima; e) não foi analisada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (ID 313959363).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 314745886), que defendeu a legalidade da prisão preventiva decretada.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 318688852)

HABEAS CORPUS
. Prisão Preventiva decretada para o bem da ordem pública. Pedido de revogação da custódia. Decisão que fez referência à periculosidade do paciente e possibilidade de reiteração delitiva levando em conta, apenas, a existência de Inquéritos Policiais e Ações Penais que não transitaram em julgado. Apontado que o decreto segregatício foi exarado “inaudita altera pars”, sem observância ao disposto no art. 282, § 3o do CPP. Decisão que, também, deixou de analisar a viabilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Impossibilidade de atendimento ao pleito libertário. Decreto constritivo que buscou preservar a ordem pública em face da possibilidade de reiteração delitiva. Agente que possui várias anotações criminais que são suficientes para demonstrarem sua propensão à prática criminosa. Prisão Preventiva que, pela sua própria natureza, é medida de urgência e, porquanto, pode ser decretada sem a oitiva prévia do increpado. Existindo motivos para a imposição da custódia antecipada, afasta-se a possibilidade de adoção de alguma medida cautelar menos gravosa.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Rafael Pinho Soares, que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal).

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem não merece ser concedida, conforme passo a fundamentar.

1. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 282, §3o, CPP)

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida
inaudita altera pars
, sem observância ao disposto no art. 282, §3o do CPP, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, o art. 282, §3o do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabelece que:

"Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional."

Como se vê, o próprio dispositivo legal invocado pelo impetrante prevê expressamente a possibilidade de postergação do contraditório nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida.

No caso em análise, a prisão preventiva, por sua própria natureza, é medida de urgência que visa acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A prévia ciência do investigado sobre a iminência de sua prisão poderia comprometer a eficácia da medida, possibilitando, inclusive, sua evasão do distrito da culpa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que
"inexiste violação ao disposto no art. 282, §3o do Código de Processo Penal quando a prisão preventiva é decretada sem prévio contraditório, uma vez que a limitação ao exercício do direito de defesa é plenamente constitucional e se apresenta em franca compatibilidade com a prisão cautelar decretada, que pressupõe a surpresa e a imprevidência, preservando a eficácia do processo"
(N.U 1010482-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2023, publicado no DJE 01/07/2023).

Tal entendimento, aliás, está em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a ausência de prévia oitiva da defesa à decretação da preventiva não acarreta a nulidade da decisão, pois, nos termos do art. 282, §3o, do Código de Processo Penal, é possível nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida" (N.U 1017181-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa no caso em análise, uma vez que a decretação da prisão preventiva
inaudita altera pars
encontra respaldo legal e jurisprudencial.

2. DA ALEGADA VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5o, LVII, CF/88)

O impetrante alega, ainda, que a fundamentação para a custódia cautelar se baseou preponderantemente na suposta "reiteração delitiva" e "periculosidade" do paciente, inferidas a partir da existência de inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante em curso, sem qualquer condenação transitada em julgado, o que violaria o princípio da presunção de inocência.

Tal alegação também não merece acolhimento.

Conforme se depreende da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 313096879), a magistrada fundamentou sua decisão não apenas na existência de inquéritos policiais em curso, mas também em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

A decisão destacou que a dinâmica do furto foi integralmente captada por imagens de segurança, que evidenciam a aproximação do veículo Renault Duster, cor branca, placa KVS-9886/SP, do qual desce um indivíduo que, após contornar o quarteirão e observar os arredores, dirige-se ao veículo da vítima, abre a porta, subtrai o armamento e retorna ao automóvel utilizado na fuga.

Além disso, a investigação revelou que o veículo utilizado no crime, embora registrado formalmente em nome de terceira pessoa residente em São Paulo, foi removido do pátio da Semob, poucos dias antes do crime, por solicitação dos próprios investigados, que se valeram da intermediação de terceiros para ocultar sua vinculação direta ao bem. Segundo depoimentos colhidos, a retirada do veículo somente ocorreu a pedido do paciente, com quem mantinham vínculo prévio.

A decisão também destacou que o comportamento posterior dos investigados, marcado por omissões, versões inconsistentes e a tentativa de dissociação do fato delituoso, indica conduta voltada à obstrução da atividade persecutória.

Quanto à existência de inquéritos policiais em curso, o
Enunciado 06 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
dispõe expressamente que
"o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
"inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(STJ - AgRg no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

No caso em análise
, conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente possui os seguintes registros investigativos: i) Inquérito Policial no 1007351-24.2025.8.11.0042, instaurado para apurar a prática do crime de furto qualificado; ii) Inquérito Policial no 1003312-07.2025.8.11.0002, referente a fato ocorrido no município de Várzea Grande/MT, também relacionado à prática de furto qualificado; iii) Inquérito Policial no 1012965-10.2025.8.11.0042, que investiga a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante fraude, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático; e iv) Inquérito Policial no 1024781-23.2024.8.11.0042, instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Tais registros, somados aos elementos concretos extraídos dos autos, demonstram que a atuação criminosa do paciente não constitui fato isolado em sua trajetória, mas, ao contrário, é marcada pela reiteração delitiva, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência no caso em análise.

3. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO

O impetrante alega, ainda, a ausência de contemporaneidade e
periculum libertatis
concreto a justificar a prisão preventiva do paciente.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se o atendimento ao requisito da contemporaneidade, notadamente diante da dinâmica própria da investigação criminal, que vem se desenvolvendo de maneira contínua desde 2024.

A análise da contemporaneidade não se limita a uma aferição meramente cronológica entre o fato investigado e a medida cautelar pleiteada. Ao revés, impõe-se considerar o conjunto circunstancial da persecução penal, a gravidade concreta do delito, a evolução da investigação e a subsistência do
periculum libertatis
.

No caso em análise, tratando-se de infração penal de maior gravidade, verifica-se a atualidade, necessidade e proporcionalidade da medida cautelar requerida, com vistas à garantia da ordem pública e cessação da reiteração delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contemporaneidade está relacionada aos fundamentos que justificam a segregação, e não à data da suposta infração:
"A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/04/2021; STJ, EDcl no HC 940.596/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/10/2024).

Quanto ao
periculum libertatis
, este se encontra devidamente demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva, que destacou a periculosidade do paciente, evidenciada pela existência de múltiplos inquéritos policiais em curso, todos relacionados a crimes patrimoniais, o que demonstra sua propensão à reiteração delitiva.

Portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade e
periculum libertatis
concreto no caso em análise.

5. DA ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SUBSIDIARIEDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)

Por fim, o impetrante alega que não foi analisada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se depreende da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a magistrada fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar, demonstrando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados pela existência de múltiplos inquéritos policiais em curso, todos relacionados a crimes patrimoniais, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Isso porque, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, as medidas cautelares diversas da prisão somente se mostram adequadas quando suficientes para acautelar o processo e a sociedade, o que não ocorre no caso em análise.

Nesse sentido:

“[...] As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo paciente.
(N.U 1026915-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

“[...] 4. Diante das circunstâncias do caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.
(N.U 1025030-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

No caso em análise, diante da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados pela existência de múltiplos inquéritos policiais em curso, todos relacionados a crimes patrimoniais, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostrariam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em inobservância da subsidiariedade das medidas cautelares diversas da prisão no caso em análise.

6. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Rafael Pinho Soares.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025